Tribunal: TJMT
Processo: 0037157-76.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037157-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27
.
3
.
2017. SUSPENSÃO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança e reconheceu a legitimidade da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), aplicando, contudo, a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça em razão da existência de liminar concedida anteriormente ao marco temporal fixado pelo precedente. O recorrente pretende o afastamento da modulação, sob o argumento de que a eficácia da liminar foi suspensa por incidente de suspensão de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da eficácia de liminar concedida antes de 27
.
3
.
2017 impede a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, relativa à incidência de ICMS sobre a TUSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou entendimento de que a TUSD integra a base de cálculo do ICMS quando o encargo é suportado diretamente pelo consumidor final, mas modulou os efeitos da decisão para resguardar situações amparadas por tutelas concedidas até 27
.
3
.
2017.

4.
A liminar foi regularmente concedida antes do marco temporal estabelecido pelo Tema 986, enquadrando a situação nas hipóteses excepcionais contempladas pela modulação dos efeitos.

5.
A suspensão de liminar prevista no art. 4º da Lei n
.
8.437/1992 possui natureza excepcional e apenas interrompe temporariamente a eficácia da decisão, sem importar sua cassação, reforma, modificação ou anulação.

6.
A manutenção da validade jurídica da decisão liminar impede sua equiparação às hipóteses de tutela cassada ou reformada expressamente excluídas da modulação definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.
A posterior revogação da liminar pela sentença, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 986, não afasta a circunstância de que a tutela foi concedida antes de 27
.
3
.
2017, preservando a incidência da modulação até a publicação do acórdão paradigma.

8.
A cobrança do ICMS sobre a TUSD torna-se plenamente exigível a partir de 29
.
5
.
2024, conforme a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Tema Repetitivo 986, REsp n
.
1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, REsp n
.
1.699.851/TO; STJ, REsp n
.
1.163.020/RS; TJMT, Agravo Interno em Reexame Necessário n
.
1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedente o mandado de segurança e denegou a ordem, declarando legítima a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(
TUSD
)
, ressalvada a aplicação da modulação dos efeitos definida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.
(Id
366775397
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso concreto.

Afirma que, embora a liminar tenha sido deferida antes de 27.3.2017, sua eficácia foi posteriormente suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado perante este Tribunal de Justiça.

Defende que a modulação beneficia apenas os contribuintes que obtiveram tutela provisória até 27.3.2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão paradigma, circunstância que não estaria presente na hipótese dos autos.

Sustenta que a suspensão da liminar afastou a consolidação de situação jurídica apta a justificar a preservação dos efeitos da tutela, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a modulação e reconhecer a exigibilidade integral do tributo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a aplicação da modulação dos efeitos prevista no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

(Id
366775399
).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a suspensão da liminar não se confunde com sua cassação, reforma ou revogação, permanecendo hígida a decisão concessiva para fins de incidência da modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
(Id
366775851
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não
provimento do recurso, ao fundamento de que a liminar foi concedida antes do marco temporal fixado no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça e que sua
posterior suspensão no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não afasta a incidência da modulação dos efeitos estabelecida naquele precedente.

(Id
368749373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao presente caso, diante da alegação de que a liminar anteriormente concedida teve sua eficácia suspensa por força do Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando afastar a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(
TUSD
)
, incidente sobre as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora
(n.
8898685
). (Id
366775392
)
.

No curso da demanda, foi deferida liminar para determinar que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de exigir o ICMS incidente sobre a TUSD relativamente à unidade consumidora indicada na inicial.

(Id
366775392
)
.

Posteriormente, sobreveio sentença que, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, denegou a ordem mandamental e reconheceu a legalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS. Contudo, aplicou a modulação dos efeitos estabelecida no referido precedente, resguardando os efeitos da liminar até a publicação do acórdão paradigma.
(Id
366775397
).

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando

que a modulação não pode ser aplicada à hipótese dos autos, pois a liminar deferida em favor da impetrante teve sua eficácia suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, circunstância que afastaria a caracterização de tutela vigente para os fins definidos no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.
(Id
366775399
).

Sobre o assunto,
cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS,
consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
.

(...)
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para independente
de depósito judicial, autorizar o recolhimento
do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...)
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
(...).
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

Todavia, o colegiado deliberou pela modulação dos efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

Desse modo, a Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos consumidores recolher o ICMS sem a inclusão da tarifa TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No presente caso
, o mandado de segurança foi impetrado
em
5.8.2015
, a liminar foi concedida em
18.8.2015
e a sentença foi proferida em
29.5.
2025
.

Dessa forma, o caso em análise é alcançado pela orientação anteriormente vigente, mais favorável ao contribuinte, inserindo-se na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão
.
(
TJMT

1013019-91.2016.8.11.0041,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
).

Entretanto, é relevante destacar que, segundo a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a cobrança do ICMS sobre a tarifa TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, torna-se plenamente válida a partir de 29.5.2024. Assim, a parte impetrante deverá, desde essa data,
se
adequar à orientação jurisprudencial consolidada, incluindo ta
l
tarifa na base de cálculo do imposto.

Ainda que o apelante alegue que a suspensão da liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 afastaria a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, tal interpretação não encontra amparo jurídico.

Cumpre esclarecer que a suspensão concedida naquele incidente não resultou na cassação, modificação ou anulação da liminar deferida em favor do contribuinte. O ato do Presidente do Tribunal
se
limitou a interromper temporariamente a eficácia da decisão, em caráter excepcional, por motivos de interesse público, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.

Desse modo, embora a eficácia da decisão tenha sido momentaneamente suspensa, a medida judicial
se
manteve válida e subsistente, inexistindo qualquer comprometimento de sua integridade jurídica.

Além
disso
, a decisão proferida naquele incidente estabeleceu de forma expressa que a suspensão das medidas de natureza provisória, incluindo a liminar em análise, teria vigência apenas até o julgamento de mérito das respectivas ações. Em outras palavras, não ocorreu a revogação da liminar, mas apenas a limitação temporal de seus efeitos, motivada por razões cautelares relacionadas à preservação da ordem e da economia públicas.

Desse modo, embora a liminar tenha sido posteriormente revogada pela sentença em razão da aplicação da tese firmada no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não descaracteriza o fato de que a medida foi regularmente concedida antes de 27.3.2017, nem a equipara às hipóteses de tutela cassada ou reformada previstas no precedente repetitivo. Assim, não procede a alegação de ausência de vigência da medida para fins de incidência da modulação de efeitos.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do
processo.

(...)
.
(
TJMT
1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025
).

(...)
A suspensão cautelar da liminar, prevista na Lei nº 8.437/1992, não possui natureza desconstitutiva da tutela anteriormente concedida, limitando-se a obstar temporariamente sua eficácia prática, sem importar em cassação ou reforma da decisão judicial concessiva.
(...). (TJMT
1020385-50.2017.8.11.0041,
Rel. Des.

Deosdete
Cruz Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
5
.
2026
).

Dessa forma, diante desse cenário, a sentença mostra-se correta ao aplicar a modulação estabelecida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida, uma vez que a liminar foi concedida antes de 27.3.2017 e a posterior suspensão de sua eficácia não se equipara às hipóteses de cassação ou reforma da tutela expressamente ressalvadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026